Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-26.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013389-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIOLA PEREIRA DA LUZ - CPF: 043.547.311-50 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013389-26.2023.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica sem a notificação prévia ao consumidor é nula, por afrontar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1013389-26.2023.8.11.0041

APELANTE
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

APELADA
: Fabiola Pereira Da Luz

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta por
Fabiola Pereira Da Luz
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a nulidade e inexigibilidade dos débitos discutidos da Unidade Consumidora nº 6/2618671-8, no valor de R$ 331,78 e R$ 310,50, ambas com referência de novembro/2022 e vencimento em 28/01/2023.

Condenou a concessionária de energia elétrica em danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 220535673)
: Alega que a cobrança é legítima, pois foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia da unidade consumidora da autora, com desvio de energia em duas fases do medidor. Argumenta que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado conforme a Resolução 1.000/2021 da ANEEL e que não houve necessidade de perícia no medidor, já que a irregularidade era externa e visível.

Defende ainda que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, que se recusou a assinar o termo de vistoria, e que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) possui presunção de veracidade e legitimidade.

Contesta a condenação por danos morais, sustenta que não houve ato ilícito e que a cobrança dos valores devidos e exigíveis configura exercício regular do direito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para para julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte autora por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 220535677): destaca que não foi informada sobre a inspeção realizada pela Energisa em sua unidade consumidora e que não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa.

Contesta a alegação da apelante de que as fotos tiradas durante a inspeção comprovam o desvio de energia, argumenta que não são prova suficiente e que não houve perícia técnica no local.

Reitera que a cobrança é indevida, pois a média de consumo de energia em sua unidade consumidora é similar aos meses anteriores e posteriores ao suposto desvio.

Argumenta que a concessionária não apresentou provas da legitimidade da cobrança e que a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto foi indevida, o que causou transtornos e prejuízos.

Pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013389-26.2023.8.11.0041

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
contra a sentença que julgou procedente a ação movida por Fabíola Pereira da Luz.

A autora, titular da unidade consumidora 6/2618671-8, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face da Energisa, alega cobrança indevida referente a um suposto desvio de energia elétrica.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, ao examinar o "TOI" colacionado aos autos, verifica-se que fora feito de forma unilateral, uma vez que a autora não acompanhou a vistoria (Id. 220535664 – Pág. 2).

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido recebida pelo requerente.

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da autora, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa.

A inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto do nome do consumidor decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Dessa forma, frise-se, ainda,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

No caso em análise, a Energisa não comprovou a notificação prévia de Fabíola sobre a inspeção e a suposta fraude, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a empresa não apresentou provas suficientes para comprovar a irregularidade no medidor de energia e o efetivo consumo não faturado. Logo, a requerente não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido.

Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, em que não for comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1.
Cabe à concessionária comprovar a existência de adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo consumidor para que sejam devidos os valores dela decorrentes. 2. É ônus da concessionária a comprovação de que os valores cobrados realmente correspondem à energia subtraída em decorrência da fraude perpetrada pelo consumidor.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP - Relator(a): Felipe Ferreira; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 25ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 25/05/2017; Data de registro: 29/05/2017).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento.2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo.3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe.4. Vale registrar, ainda, que
o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NECESSIDADE DE PERÍCIA - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. Sabe-se que apenas se houver prova de que a irregularidade no medidor de energia, impedindo a correta aferição do uso, foi praticada pelo consumidor é que se considera lícita a cobrança emitida.
In casu, é abusiva a cobrança de fatura no valor de R$2.317,86, quando existia pedido de suspensão do fornecimento de energia, bem como é vedada a interrupção do fornecimento de energia, se a irregularidade do medidor não foi causada pelo consumidor.” (AI 32548/2016, Dra. Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 26/10/2016, Publicado No Dje 08/11/2016).”

Dessa forma, a cobrança de recuperação de consumo é indevida, e a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e protesto configura ato ilícito, de modo que configura o dever de indenizar por danos morais.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou nos autos que a requerida efetuou a negativação do nome da autora, referente às faturas ora impugnadas (Id. 220535235).

Dessa forma, verifica-se que a concessionária de energia não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, fato que torna os débitos inexistentes.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1.
Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$ 10.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024